Tribunal: TJMT
Processo: 1033608-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033608-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), IVONILDES BARBOZA CARDOSO - CPF: 319.981.941-91 (AGRAVANTE), TRUCK PARKING ESTACIONAMENTOS PARA CAMINHOES E CARRETAS LTDA - CNPJ: 11.689.777/0001-21 (AGRAVADO), RAFAEL ANTONIO SIQUINELLI FANCELLI - CPF: 880.571.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON FERNANDO REGINATO - CPF: 033.494.939-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – COBRANÇA DE ALUGUEIS – INADIMPLÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES – ARTIGO 59, § 1o, INCISO IX, DA LEI 8.245/91 – DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL – CAUÇÃO DISPENSADA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO.

Considerando que o locatário se encontra inadimplente com os aluguéis em um total de 12 (doze) meses e tais valores ultrapassam o equivalente a três meses de aluguel, é possível a dispensa de prestar caução legal a fim de determinar o despejo do agravado, conforme já mitigado pelo Superior Tribunal de Justiça (§ 3o do art. 59 da Lei n. 8.245/91).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033608-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IVONILDES BARBOZA CARDOSO

AGRAVADO: TRUCK PARKING ESTACIONAMENTOS PARA CAMINHÕES E CARRETAS LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
IVONILDES BARBOZA CARDOSO

,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara de Campo Verde
,
que nos autos da
Ação de despejo com pedido de liminar c/c com cobrança de aluguéis, rescisão do contrato e imissão de posse n.
1003928-63.2024.8.11.0051, condicionou o cumprimento da medida liminar de despejo, desde que vinculado ao oferecimento de caução equivalente a 03 (três) aluguéis

Em suas razões, aduz a recorrente a dispensabilidade do recolhimento da caução,
uma vez que não tem disponibilidade momentânea.

Assevera “
a agravante está com seu imóvel sendo utilizado pela agravada, sem pagar absolutamente nada e mesmo com a medida liminar deferida para despejo em favor da agravante em nada adiantará, pois não tem a agravante condições de caucionar qualquer valor em juízo, ficando verdadeiramente de “mãos atadas” sendo, inclusive, motivo de chacotas pela situação pela locatária e os colaboradores dela”.

Pontua ainda que o agravado encontra-se há mais de 12 meses sem receber seus alugueis.

Requer a medida liminar pleiteada, para relativizar pela dispensa da caução dos três alugueis visto que o débito da locatária ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.

Concedida à medida liminar
autorizando a dispensa da garantia
para realização do despejo.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – id. 265840799.

É o breve relato.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
IVONILDES BARBOZA CARDOSO

,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara de Campo Verde
,
que nos autos da
Ação de despejo com pedido de liminar c/c com cobrança de aluguéis, rescisão do contrato e imissão de posse n.
1003928-63.2024.8.11.0051, condicionou o cumprimento da medida liminar de despejo, desde que vinculado ao oferecimento de caução equivalente a 03 (três) aluguéis

Resumidamente, aduz a recorrente a dispensabilidade do recolhimento da caução,
uma vez que não tem disponibilidade momentânea.

Pontua ainda que o agravado encontra-se há mais de 12 meses sem receber seus alugueis.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque, nos termos do inciso III do artigo 9o da Lei do Inquilinato, a falta de pagamento dos aluguéis autoriza a rescisão do contrato uma vez que a mora é suficiente para autorizar o despejo.

A propósito:

“Art. 9o A locação também poderá ser desfeita:

(...)

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;”

E, o artigo 59, §1o relaciona os casos que permitem a concessão da tutela antecipada nessas Ações.

Confira-se:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
(Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)

Com efeito, analisando o processo singular, incontestável que os agravados encontram-se
em débito conquanto aos alugueis a mais de 12 (doze) meses
, inclusive foi deferida a liminar condicionado o cumprimento ao deposito da caução.

Entretanto, esta Eg. Corte, bem como o Superior Tribunal de Justiça, encontra-se mitigando a norma estabelecia no inciso IX do § 1o do artigo 59 da Lei n. 8.245/91,
considerando que os valores inadimplidos pela locatária ultrapassam o equivalente a 03
(três)
meses de aluguel, não há necessidade de prestar caução legal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL INDEFERIDA - INADIMPLÊNCIA - ARTIGO 59, § 1o, INCISO IX, DA LEI 8.245/91 - DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL – CAUÇÃO DISPENSADA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o locatário se encontra inadimplente com os aluguéis desde novembro/2021 e tais valores ultrapassam o equivalente a três meses de aluguel, não há falar em prorrogação de prazo para desocupação, bem como possível a dispensa de prestar caução legal a fim de determinar o despejo do agravante (§ 3o do art. 59 da Lei n. 8.245/91).
-
(N.U 1003399-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA INÓCUA – RECURSO PROVIDO.
É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei. O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar
.
(N.U 1015994-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso,

autorizando a dispensa da garantia
para o cumprimento do despejo deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025